Tribunal: TJES
Processo: 5000201-14.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-14.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA GINELI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000201-14.2021.8.08.0052

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: MARIA APARECIDA GINELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RESTITUIÇÂO COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA EM DOBRO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9818205. Contrarrazões apresentadas, id. 9818208, com registro de que a recorrida

encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9818205), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9818202), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO INEXISTENTE a dívida objeto da presente demanda, originada do TOI de ID n 11232314, devendo, a requerida, cancelar o referido débito, no prazo de dez dias, corridos, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança realizada, sem prejuízo de novo dano moral, em caso de interrupção de energia ou negativação.

DETERMINO, ainda, que a requerida se abstenha de negativar o nome da parte autora ou caso já tenha negativado, que retire a negativação; se abstenha de impedir pedido de fornecimento da energia da parte autora, com base na dívida objeto da presente demanda ou, ainda, que proceda interrupção de energia, com base nesta mesma dívida, tudo isso no prazo de dez dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais).

RATIFICO A LIMINAR DO ID n 10248668.

CONDENO, também, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 399,08 (Trezentos e noventa e nove reais e oito centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros legais da citação e correção monetária da propositura da demanda, aplicando-se a taxa SELIC.

Da mesma forma, a requerida deve pagar, em dobro, os valores pagos, indevidamente, pela autora, no decorrer da demanda, aplicando-se juros legais e correção monetária desde a data do pagamento, com incidência da taxa SELIC.

CONDENO, por fim, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação moral,

sob o argumento de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado pela empresa requerida teria tramitado sem a ciência da autora, o que gerou uma cobrança no valor de R$ 598,65 (quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos). Requer, a cessação imediata das cobranças referente a multa indevida, bem como que a requerida se abstenha de efetuar o corte de energia na residência do autor, postula ainda a nulidade do TOI, a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro das parcelas da multa já quitadas,

além de reparação moral.

Em suma, o magistrado de primeiro grau entendeu pela irregularidade da lavratura do TOI, vez que se deu de forma unilateral, sem as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, reconhecendo a ilegalidade do TOI, a inexistência do débito, a restituição da multa indevida em dobro, bem como a reparação moral no valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais).

A recorrente EDP, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença alegando, em síntese, a legalidade do TOI, presunção de validade dos atos administrativos, necessidade de exigibilidade do débito, postulando ao final pela improcedência da demanda.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais

de que o TOI é regular, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL ( legislação vigente à época) e o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que

não há comprovação nos autos de que o procedimento fora realizado com a presença da consumidora, visto que não há assinatura da mesma no TOI (Id. 9818192),

conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo, o que
corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não presente no procedimento nada pode contestar.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

Insta consignar que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo tal
presunção relativa
, observando que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação com o Estado no fornecimento de energia elétrica, mas, sobretudo, visa-se o interesse econômico, conforme entendimento preceituado em jurisprudência, leia-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. RECURSO DE EDP. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DE ENERGIA. ATO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE. LAVRATURA DO TOI. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL. INVALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS DESTINADOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. SUFICIENTES INDÍCIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO DEMANDANTE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DATIVO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO DAS VERBAS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 1
) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico
. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 5) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. Recurso do Estado do Espírito Santo 6) Por ser aposentado e residente na zona rural de Itaguaçu, o autor requereu previamente a nomeação de defensor dativo para ingressar com a presente ação, sendo designado o douto advogado que subscreve a petição inicial. Portanto, há fundados indícios de que se trata o demandante de indivíduo que aufere modestos rendimentos, que inviabilizam o custeio das custas processuais, o que resulta na presunção iuris tantum de miserabilidade jurídica. 7) Os honorários de sucumbência são sempre devidos ao advogado da parte vencedora pelo trabalho desempenhado e não se confundem com a remuneração pela atividade desempenhada pelo advogado dativo nomeado pelo juiz, ante a impossibilidade desse exercício pela Defensoria Pública. 8) Quando um advogado privado é designado para a defesa do hipossuficiente, o juiz estabelece uma remuneração a lhe ser paga, independentemente do resultado final da ação, haja vista que se pode exigir que o advogado nomeado trabalhe graciosamente. Diferente é a situação dos honorários sucumbenciais, que decorrem - como o próprio nome sugere - da sucumbência na demanda, ao passo que a verba destinada ao advogado dativo tem assento da impossibilidade de se exigir o trabalho gracioso por parte do advogado. 9) Apelação cível do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida. (TJES; AC 0000149-63.2016.8.08.0025; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/04/2022; DJES 13/05/2022)

Dessa feita, não há como manter a autuação, a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências da ANEEL. Voto, então, pela manutenção da r. sentença que declarou a ilegalidade do TOI n. 3403568,

a inexistência do debito oriundo do mesmo, bem como restituição da multa cobrada indevidamente em dobro.

Em outra quadra, tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando inegáveis transtornos para ao consumidor, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica.

Assim,
entende-se por manter o entendimento firmado em r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, assim, entende-se correto e proporcional o valor fixado em sentença, qual seja,

R$ 10.000,00 ( dez mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”

CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente, e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume os termos da r. sentença a quo.

Condeno o recorrente em custas e ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,

nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)